Tribunal: TJPA
Processo: 0004264-41.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004264-41.2016.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSILEIA DE LIMA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004264-41.2016.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 12.358

APELADO: JOSILEIA DE LIMA MESQUITA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS – OAB/PA 16.039

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO DÉBITO DE CONSUMO PRETÉRITO NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica é presumida a responsabilidade civil a ensejar o pagamento de compensação por danos morais. Levando-se em consideração a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pelo consumidor, além da recalcitrância no cumprimento da ordem judicial e, principalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor de R$ 9.370,00 é proporcional e razoável, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2505368, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a apelante em danos morais na importe de R$ 9.370,00 ante o corte de energia elétrica na residência do autor por mais de 16 horas.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que em 18 de abril de 2016, mesmo com as contas pagas em dia, foi surpreendida em sua residência, por funcionários da concessionária de energia elétrica que foram cortar a sua energia elétrica, por conta de suposto débito detectado em seu medidor, no valor de R$ 1.542,63.

Em sede de Contestação (id. 2505164), a requerida alega em apertada síntese que o medidor não estava registrando o que deveria consumir na realidade, sendo que o valor cobrado se refere a energia já utilizada e não paga.

Em sentença de id. 2505368, o Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de dano moral no valor de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 2505375 - Pág. 2, onde em apertada síntese, alega que foi encontrada irregularidade na medição, resultante em lavratura do TOI e cobrança, sendo, portanto, legitima a interrupção de energia, além do valor arbitrado a título de danos morais ser desproporcional e desarrazoado.

Contrarrazões ofertadas no id. 2505376 - Pág. 2, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o corte do fornecimento do serviço público (água ou energia elétrica) pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inadmissível quando se refira a débitos pretéritos, conforme precedente AgRg no AREsp nº 180.362/PE, relator o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, destacando-se a parte pertinente da ementa:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos . Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. (...)"

Na mesma linha, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no AREsp 484166/RS, Rel. Mininstro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJE 08/05/2014; AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 462325/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 15/04/2014; Resp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, jugado em 15/08/2013, DJE 04/02/2014; AgRg no AgRg no AREsp 152296/ AP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 11/12/2013; AgRg no AREsp 412849/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013; AgRg no AREsp 360181/PE Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 345638/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 25/09/2013; AgRg no REsp 1261303/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013; AREsp 270291/SP (decisão monocrática), Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 29/04/2014, DJe 05/05/2014.

Com efeito, conclui-se que a ilegalidade do procedimento adotado pela ré-apelante, configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 187, Código Civil) e ensejador de responsabilidade civil.

Logo, inafastável é a responsabilidade civil da ré-apelante, a ensejar o pagamento de compensação por danos morais, os quais, a propósito, são presumidos nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica ( REsp 709.877/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 10/10/2005; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 08/05/2014; AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 28/02/2014).

No que tange ao quantum fixado a título de indenização por dano moral é cediço que este deve ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.

Na espécie, a indenização por danos morais deve ser mantida em R$ 9.370,00, eis que tal valor não se mostra excessivo ou capaz de importar enriquecimento sem causa, tendo em vista as circunstâncias particulares do caso, tais como a gravidade do fato em si, a culpabilidade da concessionária de energia e a condição econômica das partes.

Não se perca de vista que a apelante só religou a energia elétrica da parte apelada, após a determinação de ordem judicial (id.

2505161) e, mesmo assim, decorrido algum tempo, em total afronta a ordem judicial, retornou a efetuar o corte de energia na residência do autor (id. 2505370 - Pág. 2), sendo necessária nova ordem judicial para o cumprimento do ato (id.

2505371 - Pág. 3).

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023